Tribunal: STF
Processo: ACO 3052
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    1. Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União, para anulação de sua inscrição em cadastro federal de inadimplência. 



    2. O pedido foi julgado procedente para anular a inscrição referente à execução do Convênio nº 715/2005 (SIAFI 553730), celebrado por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) com a União, por meio do Ministério da Integração Nacional. 



    3. Após o trânsito em julgado, o Estado de Alagoas requereu a intimação da União para o pagamento do valor atualizado de R$ 7.151,50 (sete mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), a título de honorários advocatícios, e do valor de R$ 6.146,28 (seis mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), a título de multa. Proferi despacho intimando a União, nos termos do art. 535 do CPC/2015, que manifestou sua concordância com o crédito exequendo.



    4. Dessa forma, reconhecendo a competência deste Tribunal para a execução de sentença dos processos originários (art. 102, I, m, CF), destaco que o valor atualizado do quantum fixado é inferior ao limite de 60 salários mínimos estabelecido na Lei nº 10.259/2001, que dispõe nos arts. 3º e 17:



    “Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. 



    [...]



    Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. 



    § 1º Para os efeitos do § 3º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3º, caput).”



    5. Considerando que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao Presidente desta Corte a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas, conforme o art. 345, I, devem os autos serem a ela encaminhados para prosseguimento do feito. 



    6. Diante do exposto, remetam-se os autos à Presidência desta Corte para expedição de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator